Tribunal: TJDFT
Processo: 0016477-46.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0016477-46.2016.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. EMBARGADO: GARDENIA SOARES NASCIMENTO FERREIRA, LUIS SOARES NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA, contra acórdão de ID – 18811127. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19182985. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LUIS SOARES NASCIMENTO e GARDENIA SOARES NASCIMENTO FERREIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 01 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator